Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005372-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADAVILSON DA SILVA MELO - CPF: 621.703.411-53 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/BACEN. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DÉBITO QUITADO POR ACORDO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. SÚMULA 323/STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, sob a rubrica “prejuízo/vencido”. O embargante sustenta omissão quanto à alegada manutenção indevida do registro por prazo superior a cinco anos, invocando a Súmula 323 do STJ, o art. 12 da Resolução BACEN no 4.571/2017 e o art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a natureza restritiva do SCR; (ii) a suposta manutenção do registro por prazo superior a cinco anos; e (iii) a alegada violação à Súmula 323 do STJ e aos dispositivos invocados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a natureza jurídica do SCR, mas consignando que,
no caso concreto, o débito não estava prescrito, tendo sido quitado em 10/05/2021 mediante acordo, o que afasta a alegação de manutenção indevida por prazo superior a cinco anos.

4.

A inscrição no SCR ocorreu em dezembro de
2018,
relativamente a débito vencido em
03/10/2015
, sendo posteriormente
em 2021 extinto pelo pagamento,
inexistindo prova de permanência irregular após o quinquênio previsto na Súmula 323 do STJ, ainda que o SCR possa ser reputado Órgão restritivo.

5.

O registro no SCR, não configura ilícito quando inserido e mantido em conformidade com os parâmetros regulamentares.
Ausente conduta ilícita, inviável a pretensão indenizatória.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do julgado, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não evidenciadas na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado a natureza do registro no SCR e afasta a alegação de manutenção indevida por prazo superior a cinco anos, visto que o débito venceu em 2015,
a inclusão no SCR ocorreu somente em 2018
e em 2021 ocorreu a quitação mediante acordo, não se tratando de manutenção indevida no SCR de débito prescrito por prazo superior a 5 (cinco) anos.

2.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CC, art. 188, I; Resolução BACEN no 4.571/2017, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, AREsp 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2018; STJ, AgRg no Ag 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/12/2011.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005372-64-2024

EMBARGANTE: ADAVILSON DA SILVA MELO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Adavilson da Silva Melo
, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, aduzindo que não houve manifestação expressa quanto a

manutenção indevida do nome do Embargante nos cadastros do SCR-BACEN, violando a Súmula 323 do STJ.

Acrescenta que o julgado fundamentou que o SCR do BACEN “(...) não se constitui como órgão restritivo de crédito, de modo que a informação nele contida não é suficiente para abalar a idoneidade do titular da inscrição, apresentando apenas a situação de que houve esse inadimplemento perante às instituições financeiras, no entanto referido entendimento contraria entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que
a decisão não se enfrentou pontos importante constantes nas razões de Apelação
apresentadas, para a mais completa entrega jurisdicional, inclusive,
o fato de se ter mantido por mais de 05 (cinco) anos a inserção do nome da Embargante referente ao apontamento de prejuízo na inicial
, violando a Súmula 323 do STJ, aplicação do art. 12 da Resolução BACEN n. 4.571/2017 e do art. 43, §§Io e 5o, do CDC, além de destoar do entendimento dos Tribunais Superiores quanto ao caráter restritivo de crédito dos apontamos do SCR-BACEN. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a Embargada refuta a tese recursal aduzindo que os Embargos de Declaração cabem apenas nas hipóteses do artigo 1022 do Código de processo Civil, sendo que o Embargante pretende modificar o entendimento externado na decisão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega existência de omissão, sustentando que a decisão registra que o SCR não se constitui órgão restritivo de crédito e que a informação nele constante não

é suficiente para abalar a idoneidade do titular da inscrição. Assevera que no caso, não foram enfrentados questões relevantes suscitadas na Apelação, inclusive,
o fato de se ter sido mantido por mais de 05 (cinco) anos a inserção do nome da Embargante referente ao apontamento de prejuízo na inicial,
violando a Súmula 323 do STJ, aplicação do art. 12 da Resolução BACEN n. 4.571/2017 e do art. 43, §§ Io e 5o, do CDC.

Necessário anotar que apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante a decisão é clara ao reconhecer que o caso, não se trata de manutenção do nome do Apelante/Embargante no SCR por mais de 05 (cinco) anos
como alegado, tendo em vista que na realidade o débito foi adimplido pelo Embargante em razão de acordo, n
ão se enquadrando, portanto, como débito prescrito e manutenção em cadastro por lapso temporal superior a 05 anos como afirma o Recorrente.

Nesse contexto,
ainda que se entenda que o SCR seja Órgão restritivo de crédito,
todavia
a situação efetiva retratada nos autos não enseja a indenização pretendida,
tendo em vista que como já amplamente fundamentado, n
ão ocorreu a manutenção do nome do Embargante no referido Órgão após prescrição e por mais de 05 (cinco) anos,
valendo ressaltar que o acórdão analisou detalhadamente os fatos ocorridos, sendo proferido com a seguinte fundamentação:

(...)

MÉRITO

Conforme ressai dos autos, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidfo de Tutela de urgência e Danos Morais em razão da existência/manutenção de registro em nome do Autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN), datado de dezembro de 2018, no valor de R$ 599,08 (quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), estava classificado sob a rubrica "prejuízo/vencido".

O Juízo julgou improcedente a demanda ao fundamento de que a manutenção no referido sistema não possui natureza restritiva, ademais, no caso a quitação do débito ocorreu em 2021, conforme se infere do sistema, fundamentando que:

(...)

“o SCR o desnatura como um mero cadastro de "maus pagadores". Na realidade, ele espelha todo o histórico de endividamento do consumidor perante o sistema financeiro. A classificação da dívida como "prejuízo", prevista no inciso VII do art. 3o da norma, é um procedimento contábil-regulatório obrigatório, pelo qual a instituição reconhece a perda provável da operação. O registro dessa informação no SCR, portanto, não é uma sanção ao devedor, mas o mero reflexo da realidade contábil da operação para fins de supervisão do sistema. A instituição financeira, ao informar o "prejuízo", está cumprindo um dever imposto pela autoridade monetária”. (...) a inscrição de uma dívida prescrita no SCR da manutenção de uma negativação por dívida prescrita em cadastros como o SPC/Serasa. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial e impede a manutenção do nome do devedor em cadastros públicos de inadimplentes, pois isso configuraria coação à cobrança, violando o artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC. (...)
No caso concreto, a parte requerida demonstrou, por meio dos documentos de IDs 166268296 e 166268297, que o débito que originou o registro de 12/2018 era legítimo e que, inclusive, foi quitado pelo autor em 10/05/2021. Portanto, a alegação de prescrição não se sustenta, pois, o débito foi extinto pelo pagamento. O que se discute é a manutenção do registro histórico, o que, como visto, não configura ilicitude”.

(...).

No caso cumpre analisar acerca da natureza da inscrição do nome do autor no SCR, bem como se enseja reparação civil a título de danos morais.

A Instituição Financeira alega que
o SCR não possui caráter restritivo, tratando-se apenas de um sistema de informações gerido pelo Banco Central do Brasil, que coleta e compartilha informações entre as instituições participantes do sistema financeiro nacional, em cumprimento a um dever legal previsto na Lei Complementar 105/01 e na Resolução 3.658/2008.

A insurgência da parte autora/apelante volta-se contra a permanência do registro por prazo superior a cinco anos, impõe-se a observância da orientação consolidada na Súmula 323 do STJ.

Com efeito, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sua função de uniformização da interpretação infraconstitucional, consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR)
se enquadra juridicamente como cadastro restritivo de crédito.

Necessário anotar que apesar de o Apelante alegar que houve erro quanto a apreciação das provas, todavia, não lhe assiste razão, haja vista que a sentença de origem analisou detidamente os elementos dos autos, valendo ressaltar que
n
o caso, como visto, o débito em discussão é originário de obrigação vencida em
03/10/2015,
como sustenta a demandada na peça de defesa, sendo que o Autor
se manteve em situação de inadimplemento com relação ao contrato de empréstimo no 320000143040,
desde a data de 10/03/2015
, motivando
a inscrição no SCR ocorreu em dezembro/2018 como "prejuízo/vencido.

Ocorre
a Instituição Financeira carreou aos autos no ID 339999908, comprovação que em 10/05/2021, o débito foi adimplido pelo Autor em decorrência de acordo realizado
de forma que
não se trata, efetivamente
, como bem analisado pelo Juízo
a quo

de debito prescrito
e manutenção em cadastro negativo por prazo superior a 5 (cinco) anos) como sustentado pelo Apelante, na medida em que houve sua extinção por meio de pagamento como resta comprovado.

No caso, como mencionado o débito venceu em 03/10/2015, ocorrendo a inclusão no sistema SCR em
dezembro/2018
, portanto, a inclusão efetivou-se conforme a regularidade,
sendo que, posteriormente,
em 2021, ocorreu a sua quitação mediante acordo de modo que diante do quadro retratado não há falar em conduta ilícita da Instituição Financeira, não se tratando de manutenção de débito prescrito no SCR como alegado
.

Assim, resta evidente que as informações de prejuízo respeitaram os limites previstos na
Súmula 323/STJ
que estabelece o seguinte:

“
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Por outro lado, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um registro de caráter histórico, razão pela qual, não admite alterações nas informações que tenham sido validamente inseridas.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). (N.U 1024598-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024) ”

Logo, diante da constatação de que o registro lançado perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) encontra-se em perfeita conformidade com os parâmetros normativos e regulamentares que disciplinam sua manutenção e publicidade, não se evidencia qualquer vício ou irregularidade apta a macular sua higidez, de modo que, ausente a configuração de ilicitude na conduta da instituição financeira, mostra-se inviável o reconhecimento de dano moral indenizável, razão pela qual não há que se falar em dano moral no presente caso.

Diante dessas considerações, uma vez afastada a irregularidade com relação a conduta da Instituição Financeira, não há falar em indenização por dano moral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida”.

(...)

Diante desse quadro, portanto, mesmo considerando que o SCR seja órgão restritivo de crédito a situação fática comprovada nos Autos não enseja reconhecer que ocorreu manutenção no nome do Apelante junto ao referido órgão por débito prescrito tendo em vista
que conforme está claro na decisão
o débito venceu em 03/10/2015, ocorrendo a inclusão no sistema SCR em dezembro/2018, portanto, a inclusão efetivou-se conforme a regularidade,
sendo que, posteriormente,
em 2021, ocorreu a sua quitação mediante acordo de modo que diante do quadro retratado não há falar em conduta ilícita da Instituição Financeira, não se tratando de manutenção de débito prescrito no SCR como alegado
.

Nesse contexto,
como se vê
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração
o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026